Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 1010588-42.2018.8.11.0000
RECORRENTES: CONSTRUTORA ALFER LTDA E OUTROS
RECORRIDOS: BANCO VOLVO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA E OUTRAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7523349):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE PELO JUÍZO A QUO APRESENTADO DE FORMA ANTECIPADA – INADEQUAÇÃO AFASTADA – PROCESSAMENTO DEVIDO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a existência de previsão legal apenas quanto à possibilidade de habilitação retardatária (art. 10, §5o da Lei no. 11.101/2005), não se vislumbra óbice em se receber a impugnação apresentada de forma antecipada, sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor. (RAI 1010588-42.2018.7.11.0000, RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/04/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pelas Recorrentes foram rejeitados (ID. 24345458).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 7o, § 1o, 8o da Lei 11.101/05 e 489, § 1o, I, 1.022 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é necessário a apresentação de divergência ao Administrador Judicial, na fase administrativa da recuperação judicial, para, em caso de não atendimento deste, que assim apresenta a impugnação de crédito, bem como para reconhecer que a impugnação de crédito deve ser apresentada respeitando o termo inicial do prazo estabelecido na Lei.
Recurso tempestivo (ID 28151469).
Contrarrazões no ID 30455974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara proveu o Recurso de Agravo de Instrumento para determinar o recebimento da impugnação apresentada anteriormente ao início do prazo previsto em lei, conforme excerto abaixo (ID 7523349 ):
“Dessarte, em que pese, no caso, a agravante tenha aviado a impugnação de crédito após expirado o prazo legal contado da publicação da primeira lista apresentada pela recuperanda e contra a qual, em princípio, apenas caberia divergência administrativa ou habilitação a ser dirimida pelo administrador judicial, nada impede que o incidente seja recebido como impugnação e analisado oportunamente, ou seja, após a publicação da segunda lista formulada pelo Administrador judicial , o que no caso em análise ocorreu em 02.06.2016.
Justamente porque, se é possível receber habilitação retardatária como impugnação, na forma do art. 10, § 5o da LRE, ou seja, se a lei contempla o processamento de habilitação intempestiva, não há razão jurídica para tratamento distinto em relação à impugnação, notadamente quando, na verdade, houve uma antecipação pelo credor
Ademais, verifica-se que a impugnação foi distribuída em 12.02.2016 e a relação de credores formulada pela administradora judicial aportou aos autos em 29.03.2016, ou seja, menos de dois meses depois, sendo publicado o 2o edital apenas em 16.06.2016.
A decisão agravada que rejeitou a impugnação pela sua extemporaneidade (porque distribuída antes da publicação da segunda lista) foi proferida e publicada em 29.08.2018. Diante desse cenário, não se mostra razoável rejeitar a impugnação simplesmente porque apresentada antes do prazo, principalmente quando a jurisprudência e a doutrina, repita-se, são pacíficas quanto ao recebimento daquela apresentada após o prazo. Isso significaria tratar de forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na relação, ou omitido.
É que nos termos do artigo 8o da Lei no 11.101/2005, o credor possui o prazo de 10 [dez] dias, contados da publicação da relação de credores, para apresentar impugnação ao juiz, “apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação do credito relacionado”.
Por sua vez, nos termos do artigo 10 da Lei supramencionada, os credores que perderem o prazo para habilitação terão a oportunidade de habilitar-se intempestivamente, cujo termo final é a homologação do quadro-geral de credores, o que a doutrina denomina de “habilitação retardatária”.
Assim, embora não exista previsão legal quanto à impugnação intempestiva ou extemporânea do crédito lançado, o mais prudente e justo é admitir a divergência ou a impugnação retardatária assim como a Lei permite a habilitação extemporânea, em consonância com os princípios da isonomia e não discriminação entre os credores. Nada impede, portanto, que a impugnação seja devidamente apreciada, uma vez que a segunda lista foi publicada e ainda não foi homologado o quadro de credores”
Pois bem. Ao apontar violação aos artigos 7o, § 1o,8o da Lei 11.101/05, a parte Recorrente pretende esclarecer se é possível a apresentação de impugnação de crédito antes do início do prazo legalmente estipulado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X